Tribunal: TJDFT
Processo: 0730140-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730140-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0702330-07.2021.8.07.0006, deixou de conhecer as petições e os requerimentos formulados pela parte ora agravante em razão do feito já se encontrar sentenciado. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a necessidade de homologação do acordo extrajudicial entabulado entre as partes ora litigantes. Afirma que, nos termos do art. 139, V, do CPC que é imperativa a incumbência do juiz de promover a autocomposição. Defende que se trata de direito disponível de livre pactuação, sendo permitido terminar-se o litígio mediante concessões mútuas. Acrescenta, ainda, que restam observados no acordo os requisitos formais, conforme estabelece o art. 104 do Código Civil. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão recorrida com o objetivo de que o acordo extrajudicial entabulado seja homologado pelo Juízo de primeiro grau. Preparo recolhido em ID 29144124 e ID 29144125. É o relatório. DECIDO. Antes de analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo, cumpre tecer algumas considerações quanto à admissibilidade do recurso. Uma das inovações do atual CPC foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Todavia, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), a taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC para as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento poderá ser mitigada quando for demonstrada a urgência da análise da questão, cuja apreciação em sede de Apelação Cível seria inútil. Transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (destaquei) Como consequência, o presente Agravo de Instrumento deve ser analisado sob a ótica do entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), no que tange à mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que a análise da possibilidade de homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes tem como consequência jurídica a extinção do feito, de forma a prestigiar os princípios da celeridade e da economicidade processual. Desse modo, conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 102768234 – autos originais): O feito encontra-se sentenciado conforme sentença de ID. 101760211. Diante disso, deixo de conhecer as petições e requerimentos apresentados após o ato judicial (Ids. 102652034 e 102121759). Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Cinge-se a controvérsia à eficácia do acordo extrajudicial celebrado pelas partes e não homologado. Digo controvérsia, contudo, salientando que não há desacordo entre as partes quanto à homologação do acordo. Homologação esta, negada pelo Juízo de origem ao fundamento de que a sentença já foi proferida, encerrando, assim, a fase de conhecimento. Conforme cediço, o Juízo singular é competente para atuar no feito, mesmo após a prolação da sentença, sem que isso configure violação ao disposto no artigo 494 do Código de Processo Civil, podendo, assim, apreciar questões incidentes posteriores, ou mesmo para presidir a execução ou cumprimento da sentença. O ordenamento jurídico faculta às partes a realização de acordo em qualquer fase processual, submetendo o mesmo à homologação judicial, no propósito de solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo jurisdicional, em atenção aos princípios da economia processual e razoável duração do processo. Em outras palavras, é facultado às partes estipular mudanças no procedimento, se a matéria processual versar sobre direitos que admitem autocomposição, de tal forma que a atividade judicante se resume ao controle da validade das convenções, quando declarará, de ofício ou a requerimento, a nulidade ou abusividade constante no instrumento. Portanto, uma vez firmado o acordo, impõe-se ao juiz a sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: A intervenção do juiz é apenas para verificar a capacidade das partes, a licitude do objeto e a regularidade formal do ato, integrando-o, afinal, ao processo, se o achar em ordem. (...) O direito disponível é sempre renunciável, pouco importando tenha sido ou não submetido a reconhecimento em sentença judicial. (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1033- 1036) Além disso, a atividade jurisdicional sobre a transação limita-se à análise dos pressupostos formais do ato, e seu efeito previsto em lei é a constituição de pleno direito do título executivo judicial, com a consequente extinção do feito. Confira-se: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: (...) II - a decisão homologatória de autocomposição judicial; Ademais, homologado o acordo, resta acertado o direito e desaparece o interesse processual para a demanda cognitiva, restando apenas a possibilidade de exigir-se o cumprimento do acordado. Ressalte-se que não se vislumbra óbice a que as partes intentem a composição amigável de seus interesses, sobretudo em relação a direitos patrimoniais disponíveis. Nesse contexto, entendo que deva prevalecer o acordo celebrado entre as partes, notadamente se considerado que a conciliação é um dos princípios norteadores do Código de Processo Civil e que é possível até mesmo em grau recursal, pelo relator, a homologação de autocomposição das partes, nos termos do art. 932, I, do CPC. Por fim, o fato da sentença já ter sido proferida não exclui o dever da(o) julgadora(o) de apreciar o acordo firmado entre as partes, respeitando-se a autonomia de vontade das partes, se presentes todos os seus elementos essenciais, pois, conforme sabido, existe a fase de cumprimento de sentença. Portanto, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021 17:59:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador